Tribunal: TJDFT
Processo: 0709792-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO. MILITARES. DISCUSSÃO PONTUAL. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DIRETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de suposto assédio moral sofrido no ambiente de trabalho.
2. Nas razões recursais, o autor pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que sofreu ofensas verbais, humilhação pública e tentativa de desmobilização sem o devido processo legal por parte do réu, seu superior hierárquico. Sustenta, ainda, que houve inversão indevida do ônus da prova pelo juízo de origem, valoração equivocada dos depoimentos testemunhais e indevida culpabilização da vítima pela decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu configurou assédio moral e abuso de poder passíveis de reparação civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de dialeticidade. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada. Assim, considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. A relação entre o recorrente e os recorridos é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil.
6. Nos termos do art. 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
7. O assédio moral no ambiente de trabalho demanda a comprovação de conduta abusiva, reiterada ou excessivamente vexatória que atinja a integridade psíquica e a dignidade do indivíduo.
8. O conjunto probatório evidencia a ocorrência de uma discussão pontual e acalorada entre as partes, desencadeada por divergências relativas à confecção de documentos oficiais e ao cumprimento de fluxos administrativos determinados pela chefia do setor.
9. Tratando-se de partes oriundas de carreiras militares, cujos pilares são a hierarquia e a disciplina, as cobranças profissionais, o alinhamento de rotinas e as repreensões pontuais inerentes ao exercício do poder de comando não configuram, por si sós, ato ilícito. Ademais, verificou-se que o desentendimento originou-se de resistência a orientações de serviço e condutas laborais da própria parte autora, inexistindo comprovação de perseguição sistemática ou violação aos direitos da personalidade que pudesse justificar a indenização pretendida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença mantida.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão de gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186. CPC, art. 373, I.